Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEIS. PLEITO NÃO APRECIADO E OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ART. 139, IV, CPC. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 139, IV, CPC.
2. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóveis na proporção titularizada pelo agravado devedor, visando a efetivação da prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.